Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717120-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME AGRAVADO: RENILDES NUNES ROSA, LOGITEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA – ME contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por dano moral e material que é movida em seu desfavor e, de Logitex Distribuição e Logística por RENILDES NUNES ROSA (processo n. 0701339-94.2018.8.07.0019), que aplicou à agravante multa por litigância de má-fé. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, verifica-se que a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Notoriamente, com o advento do CPC de 2015, o legislador optou por estabelecer um rol de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o, CPC). Outrossim, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. No que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT - tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a multa aplicada à agravante não tem exigibilidade imediata. Amparando a tese, trago o entendimento manifestado por este e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão do juízo a quo que aplicou multa por litigância de má-fé à parte em ação de busca e apreensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 4. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1331356, 07503776420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos O recurso, portanto, não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2021 15:15:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator